Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-89.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS EM NOME DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO VINCULO JURÍDICO. SOLICITAÇÃO PARA CESSAR AS COBRANÇAS. PERSISTÊNCIA NAS COTIDIANAS COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que restou consignada a procedência dos pedidos requeridos na inicial, para determinar à empresa requerida de se abster de efetuar cobranças para o e-mail e o celular da requerente, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32021173). Contrarrazões apresentadas (ID 32021179).
III. A controvérsia recursal cinge-se ao dano moral.
IV. Incontroverso nos autos que a empresa requerida direcionava cobranças ao número de telefone e e-mail do requerente, em razão de uma dívida contraída por terceiros, fato este, inclusive, assumido nas razões recursais. Não se olvida que a mera cobrança indevida não enseja a reparação por dano moral, no entanto, não se descura que as cobranças reiteradas e cotidianas, mesmo após a empresa requerida ter sido cientificada do equívoco (IDs 32019505 e 32019506), é ocasião que suplanta o mero aborrecimento do cotidiano, por se caracterizar como uma situação apta para desestabilizar emocionalmente pessoa sem qualquer vínculo jurídico com a empresa requerida.
V. O desmazelo e a indiferença da empresa requerida em resolver previamente a situação em comento deve ser levada em consideração no momento do arbitramento da indenização a título de dano moral, de modo que acrescido aos aborrecimentos indevidamente ocasionados a pessoa sem vínculo jurídico o valor arbitrado a este título pelo juízo de origem deve ser mantido em seus estritos termos.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.